Tribunal: TJMT
Processo: 1016440-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016440-76.2020.811.0000.
COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Evanildes Pedrosa da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe que a paciente foi presa em 30 de setembro de 2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo condenada a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Relata que a sentença condenatória foi prolatada em 08 de outubro de 2019, ocorrendo a apresentação das razões recursais em 18 de dezembro de 2019. As contrarrazões foram apresentadas apenas em 21 de maio de 2020.
Aduz que “a autoridade coatora determinou a imediata remessa dos autos ao e. TJMT, para apreciação do recurso defensivo, sendo que, até o presente momento, tal diligência não foi cumprida, estando o processo há meses aguardando subida para a devida apreciação. ”
Sustenta que paciente está sofrendo constrangimento por excesso de prazo, porque encontra-se presa desde 20 de setembro de 2018 e, até o presente momento, por questões diversa a vontade da paciente e de sua defesa, a sentença condenatória ainda não foi reanalisada.
Alega que “Assim, estando configurada uma flagrante ilegalidade, diante da mora do Judiciário em dar os devidos andamentos ao feito de ré presa e por conta de uma decisão de manutenção de sua prisão totalmente genérica, a manutenção da privação da sua liberdade não pode mais existir, devendo esta ser relaxada ou revogada por meio do presente remédio heroico. ”
Reclama para si a norma explicitada no art. 316, parágrafo único do CPP, no tocante a obrigatoriedade de o Magistrado analisar a cada 90 (noventa) dias os fundamentos da prisão preventiva, como forma de evitar que a medida seja adotada para antecipar o cumprimento de pena.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária, e no mérito, a ordem para que seja relaxada ou revogada a segregação e subsidiariamente em caso de substituição da prisão preventiva, que sejam aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. (Id.49188969/49188974).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Evanildes Pedrosa da Silva, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente ao excesso de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ademais, conforme Portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 247/2020, 399/2020 e 400/2020, pode-se verificar que os prazos dos processos físicos continuam suspensos, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em inércia do Poder Judiciário.
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo que manteve a preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. Juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como genérica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a mesma necessária em face da reiteração delitiva.
Ressai da sentença condenatória que o magistrado a quo reafirmou a existência do fumus comissi delicti.
Além disso, a autoridade judiciária em decisão interlocutória assim consignou:
“(...)I – Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove em desfavor EVANILDES PEDROSA DA SILVA imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.
Regularmente processada a ação penal, a acusada foi condenada, nos termos da denúncia, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) anos de reclusão, em regime fechado e, considerando que a reincidência, lhe fora denegado o direito de recorrer em liberdade (fls. 223/228).
Irresignada, a defesa apresentou recurso de apelação (fl. 235). O MPE apresentou contrarrazões, que encontram juntadas às fls. 249/259.
Em seguida, sobreveio pedido de relaxamento de prisão, formulado pela Defensoria Pública (fls. 247/248).
II –
O pedido não merece guarida. Observa-se que a acusada fora condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06), à uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime FECHADO, sendo lhe denegado o direito de recorrer em liberdade, face sua reincidência.
Diante de tal quadro, vale frisar que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).
Além do mais, registre-se que já fora expedida guia de execução provisória e encaminhada ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT.
No entanto, embora o lapso temporal levado para o MPE apresentar contrarrazões recursais, fazendo-se uma projeção, vê-se que a acusada não teria alcançado lapso suficiente para eventual progressão para um regime menos gravoso, de sorte que não há sustentáculo para sua soltura neste momento processual.
Desse modo, nada obstantes as razões esboçadas pela defesa, vê-se que ainda persistem incólumes os motivos que ensejou a custódia da acusada, sobretudo diante de novo decreto pela sentença condenatória proferida nos autos, que reafirmou o fumus comissi delicti, bem como encontra-se delineado no feito o periculum libertatis, pela reiteração delitiva.
IV –
Destarte, ante a ocorrência de elementos comprobatórios da materialidade, plausíveis indícios de autoria e fundamento da prisão cautelar, bem assim o disposto na norma dos arts. 312 e 316, ambos do CPP, INDEFERE-SE a pretensão veiculada.
Por conseguinte, DETERMINA-SE a imediata remessa do feito ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso proposto pela defesa. (...)”
Dessa forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Concernente ao pacote anticrime previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, pois deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do Enunciado no 691 da Súmula do STF. 2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ”
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-la mantida. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, no caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, uma vez que o modus operandi com que praticada a conduta revelou sua gravidade concreta: teria cometido o homicídio após perseguir a vítima que estava embriagada e, junto com um comparsa, desferido diversos golpes de facão pelas costas. 4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. " No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 6. Mencione-se, outrossim, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes. 8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais. 9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus". 10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal. (STJ; AgRg-RHC 123.804; Proc. 2020/0031678-4; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/05/2020; DJE 18/05/2020) ”
Ademais, importa registrar que em 25 de maio de 2020, o magistrado singular reanalisou a prisão da paciente, ante o pedido de relaxamento da prisão cautelar impetrado pela Defensoria Pública. (Id. 53222982).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a sua justificativa, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar quanto ao excesso de prazo alegado e a reanalise da prisão cautelar, ademais, esclarecer se a mesma possui direito a progressão de regime, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, concluso.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Doutora Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição